Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-94.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000561-94.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELINO LUCIO DE ALMEIDA - CPF: 103.021.288-08 (RECORRENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000561-94.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCELINO LUCIO DE ALMEIDA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚLICA –

AÇÃO DE COBRANÇA DE BOLSA PESQUISA – LEI COMPLEMENTAR No 480/2010 – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 002/2012/GAB/SESP DE AGOSTO DE 2012 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

O Recorrente pugna

o recebimento da bolsa pesquisa, aduzindo que participou de curso para ascensão na carreira militar no período de 01/06/2010 a 03/11/2010 (Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, tendo requerido administrativamente o pagamento das verbas.

A Lei Complementar n° 408/2010, que Institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, previa em seu art. 45, I:

Art. 45 O militar estadual matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I - 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do estado;

No entanto, a regulamentação do art. 45, I, da LC 408/2010, se deu por meio da Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012.

Portanto, na ocasião do curso realizado pelo recorrente, a norma não possuía eficácia, pela necessidade de regulamentação, não tendo gerado efeitos.

Dessa forma, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.

Inclusive, coleciono o entendimento da Turma Recursal em relação a matéria em tela:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE BOLSA PESQUISA – LEI COMPLEMENTAR No 908/2010 – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO – AUSÊNCIA DE CARÁTER DE APLICAÇÃO IMEDIATA – REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(RI 1001107-52.2018.8.11.0001, relatora LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE BOLSA PESQUISA – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO – REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA – AUSÊNCIA DE CARÁTER DE APLICAÇÃO IMEDIATA – CURSO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR A REGULAMENTAÇÃO – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(RI 1000565-34.2018.8.11.0001, relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2019)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPOU DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (CAS). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA DE BOLSA PESQUISA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 480/2010. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. APLICABILIDADE INDIRETA, MEDIATA E REDUZIDA. REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 002/2012/GAB/SESP DE AGOSTO DE 2012.

“DISCIPLINAR E NORMATIZAR OS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR N°408/2010”.
IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DOS VALORES QUANTO AO PERIODO ANTERIOR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO IMPROVIDO.

(RI 1001032-13.2018.8.11.0001, relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CARREIRA MILITAR - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS - DIREITO À BOLSA PESQUISA - INEXISTENTE - NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA - AUSENTE REGULAMENTAÇÃO À ÉPOCA EM QUE REALIZADO O CURSO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(RI 1001426-20.2018.8.11.0001, relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC. Em substituição à condenação de primeiro grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020